Tribunal: TJSP
Processo: 1511181-55.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 33, "CAPUT", 34, "CAPUT", E 35, "CAPUT", DA LEI No 11.343/06 - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição por insuficiência de provas se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes. Não se pode negar valor aos depoimentos dos policiais quando os

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 33, "CAPUT", 34, "CAPUT", E 35, "CAPUT", DA LEI No 11.343/06 - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição por insuficiência de provas se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes. Não se pode negar valor aos depoimentos dos policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Não manutenção, entretanto, da condenação com relação ao crime de associação para o tráfico, ante a inexistência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa. Recurso parcialmente provido, para absolver o réu do crime do artigo 35, "caput", da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, para reconhecer que o delito do artigo 34, "caput", da Lei no 11.343/06, ficou absorvido pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, e para reduzir as penas do crime de tráfico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000698672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1511181-55.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDERSON CESAR LOPES DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo
interposto pelo réu Anderson Cesar Lopes de Lima, para absolvê-lo do crime do artigo
35, "caput", da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal, para reconhecer que o delito do artigo 34, "caput", da Lei no
11.343/06, ficou absorvido pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, e para
reduzir as penas, ficando o réu condenado por incurso no artigo 33, "caput", da Lei no
11.343/06, às penas de 08 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 833 dias-multa,
no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO
PERPÉTUO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1511181-55.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo - Voto no 12021 2/14
Apelação Criminal no 1511181-55.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo 13a Vara Criminal Central
Apelante: Anderson Cesar Lopes de Lima
Apelado: Ministério Público
Voto no 12021
APELAÇÃO CRIMINAL
ARTIGOS 33, “CAPUT”, 34,
“CAPUT”, E 35, “CAPUT”, DA LEI No 11.343/06 -
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição
por insuficiência de provas se as circunstâncias que envolvem
os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do
tráfico de entorpecentes. Não se pode negar valor aos
depoimentos
dos
policiais
quando
os
mesmos
são
essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão
para incriminarem injustamente o réu. Não manutenção,
entretanto, da condenação com relação ao crime de associação
para o tráfico, ante a inexistência de provas do caráter estável e
duradouro da prática criminosa. Recurso parcialmente provido,
para absolver o réu do crime do artigo 35, “caput”, da Lei no
11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, para reconhecer que o delito do
artigo 34, “caput”, da Lei no 11.343/06, ficou absorvido pelo
crime do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, e para reduzir
as penas do crime de tráfico.
Vistos.
Anderson Cesar Lopes de Lima interpôs recurso
de Apelação da r. sentença datada de 04.07.2019, prolatada pelo MMo Juiz
de Direito da 13a Vara Criminal Central da Comarca da Capital, que o
condenou às penas de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 2400 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como
incurso no artigo 33, “caput”, no artigo 34, “caput”, e no artigo 35,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1511181-55.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo - Voto no 12021 3/14
“caput”, todos da Lei no 11.343/06, em concurso material (fls. 108/115).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu
a redução da pena-base, o reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista
no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime inicial diverso do
fechado (fls. 122/140).
O Ministério Público, nas contrarrazões, reiterou
as alegações finais e requereu o não provimento do recurso (fls. 172/173).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, para absolver o réu dos
crimes previstos no artigo 34, “caput”, e artigo 35, “caput”, ambos da Lei
no 11.343/06 (fls. 190/196).
É o relatório.
O réu foi denunciado como incurso no artigo 33,
“caput”, no artigo 34, “caput”, e no artigo 35, “caput”, todos da Lei no
11.343/06, em concurso material, porque, entre data incerta até o dia
08.05.2019, por volta das 09h20, na Rua Josino Mendes de Alvarenga
Freire, no 250, Casa 03, São Mateus, na cidade e Comarca da Capital, tinha
em depósito, para fins de comercialização, 1.475 porções de maconha,
pesando 2.945,3g, e mais 05 tijolos da mesma droga, pesando 3.470,5g, e
04 invólucros de cocaína, pesando 1.915,0g, substâncias entorpecentes que
causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1511181-55.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo - Voto no 12021 4/14
com determinação legal; porque, nas mesmas condições de tempo e local,
possuía e mantinha em depósito, maquinários e objetos destinados a
produção de drogas, quais sejam, uma máquina seladora, uma máquina
guilhotina-facão, uma balança de precisão e embalagens descartáveis; e
porque, nas mesmas condições de tempo e local, associou-se com terceiras
pessoas para o fim de praticar, reiteradamente, os delitos descritos acima.
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que o
condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as razões da Defesa, o seu recurso
pode ser provido apenas para absolver o acusado do crime do artigo 35,
“caput”, da Lei no 11.343/06, para aplicar o princípio da consunção entre
os crimes previstos no artigo 33, “caput”, e no artigo 34, ambos da Lei de
Drogas, e para reduzir as penas do crime de tráfico, uma vez que, no mais,
verifica-se que o conjunto probatório foi avaliado com propriedade pelo
MMo Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade dos
delitos previstos no artigo 33, “caput”, e no artigo 34, ambos da Lei de
Drogas, em face do auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), do laudo de
constatação preliminar (fls. 34/36), do laudo químico-toxicológico (fls.
87/89), bem como da prova oral.
Da mesma forma, inconteste a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu admitiu que estava
guardando os entorpecentes e maquinários, alegando, em síntese, que havia
adquirido um carro e não tinha conseguido pagar. Afirmou que tentou
devolver o veículo, mas o vendedor não aceitou e lhe propôs que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1511181-55.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo - Voto no 12021 5/14
guardasse as drogas como forma de pagamento. Sustentou, no entanto, que
não embalava os entorpecentes (fls. 107 gravação audiovisual).
Os demais elementos de provas trazidos aos
autos, contudo, confirmam a prática dos delitos previstos no artigo 33,
“caput”, e no artigo 34, “caput”, ambos da Lei no 11.343/06, tal como
descrito na inicial.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Osmar Ribeiro do Amaral, policial militar, esclareceu que, após um
popular informar que em determinada residência escutou um choro de
criança a madruga inteira, dirigiu-se ao lugar indicado e, ao chegar, avistou
o acusado, que afirmou que o choro era da filha dele. Segundo Osmar, ao
perguntar para o réu se ele tinha problema para a justiça, ele demorou para
responder e, depois, acabou admitindo que era procurado. Sustentou que,
na cozinha, visualizou uma máquina seladora, o que lhe causou estranheza.
Relatou que, como o acusado estava muito nervoso, questionou se havia
algo errado na casa e, na sequência, ele admitiu que havia entorpecentes.
Salientou que, em revista na residência, logrou êxito em encontrar todo o
entorpecente apreendido, bem como máquina-guilhotina, certa quantia em
dinheiro, balança de precisão e embalagens. Acrescentou que, na ocasião,
o réu confessou a prática do tráfico, dizendo que ele cortava e embalava as
drogas e outros indivíduos passavam para buscá-las e distribuí-las. Por fim,
disse que o acusado era procurado por tráfico (fls. 107 gravação
audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Pedro Henrique Santos Araújo, também policial militar, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1511181-55.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo - Voto no 12021 6/14
narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras
coisas, a atitude suspeita do acusado ao visualizar os policiais; a apreensão
dos entorpecentes, da máquina seladora, da balança de precisão, de uma
máquina “tipo” de cortar papel, de saquinhos de embalagens e de dinheiro
na residência do réu; e a confissão informal do acusado no sentido de que
cortava e embalava as drogas e que outra pessoa passava para retirá-la (fls.
107 gravação audiovisual).
Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos
prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim,
não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido
prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento
do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores
de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova
em contrário, inexistente nesses autos.
Nesse
sentido:
“DEPOIMENTO
POLICIAL
VALIDADE. Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser
questionado mediante impugnação específica e não somente pela origem - Condenação
mantida” (TJSP. Apelação no 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria.
Julgamento em 09/02/2012).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1511181-55.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo - Voto no 12021 7/14
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo,
nada há nos autos a infirmar as palavras deles.
Considere-se ainda que em casos de crimes
graves, como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita
servir como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela
qual desprezar os depoimentos policiais nesses casos implicaria em
consagrar a total impunidade.
Assim, a variedade e a quantidade de drogas
apreendidas (1.475 porções de maconha, pesando 2.945,3g, e mais 05
tijolos da mesma droga, pesando 3.470,5g, e 04 invólucros de cocaína,
pesando
1.915,0g),
parte
delas
já individualizada, pronta para
comercialização, bem como as circunstâncias em que se deu a prisão (com
a apreensão dos entorpecentes, de dinheiro, de máquina seladora, de
máquina guilhotina-facão, de balança de precisão e de embalagens
descartáveis na residência do réu, tudo somado à confissão informal do
mesmo no sentido de que era responsável por cortar e embalar os
entorpecentes e que outra pessoa iria passar para distribui-los), evidenciam
que, efetivamente, esses entorpecentes se destinavam à entrega para
consumo de terceiros, caracterizando o delito do artigo 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06.
Por fim, destaca-se que, mesmo não tendo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1511181-55.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo - Voto no 12021 8/14
policiais militares presenciado ato de mercancia de entorpecente, tal fato
não enseja o afastamento da prática da conduta típica, pois a simples ação
de manter em depósito os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo
de terceiros, já caracteriza o crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar o réu, a condenação pelo tráfico de drogas foi de
rigor, sendo impossível a absolvição.
Da mesma forma, entendo que o delito do artigo
34, “caput”, da Lei no 11.343/06 também restou demonstrado, uma vez
que, conforme ficou comprovado pela prova oral e pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 16/17), o réu possuía uma máquina seladora, uma máquina
guilhotina-facão, uma balança de precisão e embalagens descartáveis
destinadas a preparar e embalar as drogas.
Contudo, à luz do princípio da consunção,
entendo que o referido delito deve ser absorvido pelo crime de tráfico,
porquanto, segundo consta, ambos se deram no mesmo contexto fático,
tendo sido o primeiro meio para a prática do segundo, “crime-fim”.
Com efeito, embora os crimes sejam autônomos,
uma vez que as condutas independem uma da outra, no caso em questão,
as provas dos autos evidenciam que o réu mantinha em depósito os
entorpecentes e os objetos destinados à preparação destes com o intuito de
praticar o tráfico de drogas.
Anoto que, segundo Cesar Roberto Bitencourt:
“Há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido
em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação consuntiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1511181-55.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo - Voto no 12021 9/14
os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de múnus e plus,
de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração” (BITENCOURT,
Cesar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral, 20 ed. rev. ampl. e atual.
São Paulo: Saraiva, 2014, pag. 256).
Nesse sentido: “TRÁFICO DE DROGAS - Autoria e
materialidade incontestes Absolvição - Impossibilidade - Aplicabilidade da causa de
diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, em razão do afastamento
de documentos inaptos - Imperiosa redução de penas - Regime prisional mitigado para
o aberto - Necessidade de absolvição do crime descrito no artigo 34 da mesma Lei,
por força da absorção - Ocorrência - Recurso parcialmente provido” (AP
0003447-65.2013.8.26.0543 TJSP 1a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ivo de
Almeida, DJ 20.10.2014) grifo nosso.
Por outro lado, o delito do artigo 35 da Lei no
11.343/06 imputado ao apelante não restou bem caracterizado, porque não
existe nos autos nenhum elemento concreto a indicar o caráter estável e
duradouro da associação do réu com outros indivíduos para a prática do
tráfico de entorpecentes.
Nesse ponto, há apenas suspeitas, mas não está
comprovada a existência da “societas sceleris”, isto é, o ânimo entre o réu
e outros indivíduos para formar e organizar suas ações, previamente, na
prática do tráfico de drogas. Frise-se que nenhuma outra pessoa foi
identificada e sequer há provas de que foi feita qualquer investigação nesse
sentido.
Logo, havendo dúvida com relação a essa prática
delitiva, aplicável o princípio jurídico “in dubio pro reo”.
Nesse sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO
DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÕES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1511181-55.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo - Voto no 12021 10/14
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE -
ABSOLVIÇÕES MANTIDAS - DOSIMETRIA - REPAROS - RECURSOS PROVIDOS
PARCIALMENTE. 'Cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria do delito de
tráfico de drogas, as condenações dos réus são impositivas. Entretanto, somente se
configura o delito autônomo de associação (art. 35 da Lei n.o 11.343/06) se houver
efetiva comprovação da existência de vínculo associativo, com características de
estabilidade e permanência, não sendo suficiente para a configuração do tipo em questão
o concurso eventual de agentes. Logo, não comprovada a estabilidade da associação, a
manutenção das absolvições por este crime é imperativa (...)" (TJMG - A.C. n.o
1.0701.07.197329-4/001 - Rel. Des. Eduardo Brum - j. 18/11/2008 - D.O.P.J. 25/11/2008)
(grifo nosso).
Dessa maneira, a reforma da sentença deve ser
feita para, mantida a condenação do réu pela prática da infração penal
descrita no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, absolvê-lo da acusação
de associação criminosa para o tráfico.
Quanto às penas, a sentença merece pequeno
reparo.
O MMo Juiz, na primeira fase da dosimetria,
atento ao disposto nos artigos 59 do CP e 42 da Lei no 11.343/06,
considerando a significativa quantidade de droga apreendida, fixou a pena-
base acima do mínimo legal, em 10 anos de reclusão e pagamento de 1000
dias-multa, no valor unitário mínimo, o que se mostrou adequado, pois
foram apreendidas 475 porções de maconha, pesando 2.945,3g, e mais 05
tijolos da mesma droga, pesando 3.470,5g, e 04 invólucros de cocaína,
pesando 1.915,0g esta última subtância que gera dependência química
rápida, a demonstrar o alto grau de reprovabilidade da conduta do acusado,
merecendo, por isso, tratamento mais severo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1511181-55.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo - Voto no 12021 11/14
A propósito: “O art. 42 da Lei no 11.343/06 impõe ao
Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na
determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do
art. 33 da nova Lei de Tóxicos” (STJ, 5a T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra
LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12, grifei).
Consigne-se, por oportuno, que a pena aplicada
por outro magistrado, em outro processo, relativo a outro réu, não tem o
condão de interferir na pena-base fixada in casu, tendo em vista que cada
conduta criminosa possui as suas particularidades, devendo a pena,
portanto, ser aplicada de forma individualizada e adequada ao caso em
concreto.
Na
segunda
fase,
considerando
ausentes
circunstâncias agravantes ou atenuantes, o sentenciante manteve a pena
sem alterações. No entanto, neste ponto, entendo que, muito embora o réu
tenha procurado reduzir a sua responsabilidade penal, ele admitiu que
guardava as drogas, ou seja, não negou existência de fato importante para a
correta classificação jurídico-penal da conduta. Assim sendo, reconheço a
circunstância atenuante da confissão espontânea e reduzo a pena em 1/6,
resultando, agora, em 08 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 833
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Consigne-se que, na terceira fase, deixou-se
corretamente de aplicar a causa especial de diminuição do artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06, uma vez que a quantidade de entorpecentes
apreendida, somada à significativa quantia em dinheiro, produto da venda
de diversas outras porções, e utensílios comumente utilizados para embalar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1511181-55.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo - Voto no 12021 12/14
as drogas, evidencia que o réu se dedica à atividade criminosa de maneira
habitual, pois não se pode imaginar que traficante iniciante e eventual
tivesse em seu poder tamanha quantidade de drogas, o que afasta
definitivamente a possibilidade de reconhecimento de tal benefício.
Cumpre ressaltar, neste ponto, que não há que se
falar que a dupla consideração da quantidade da substância configuraria
“bis in idem”, pois a valoração dessa circunstância em duas fases da
dosimetria encontra fundamento legal e tem finalidades diversas. Na
primeira fase da dosimetria da pena, a quantidade de entorpecentes é
considerada para fim de majoração da pena-base, pois uma maior
quantidade de drogas pode atingir um número maior de usuários e gerar
consequências
muito
mais
graves,
evidenciando
uma
maior
reprovabilidade da conduta. E, na terceira fase, a quantidade de
entorpecentes é considerada, eventualmente, para a não aplicação, ou para
a modulação, da causa especial de diminuição da pena, cujo objetivo é
beneficiar o traficante pequeno e eventual, uma vez que não se pode
imaginar que traficante ínfimo tenha em seu poder uma grande quantidade
de drogas.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos não apenas em razão da quantidade de
pena e da natureza do crime, que gera graves prejuízos sociais, merecendo,
por isso mesmo, tratamento mais severo a partir da Carta Constitucional, a
exemplo dos crimes hediondos (art. 5o, XLIII), aos quais o legislador
entendeu por bem equiparar o tráfico de drogas (art. 2o, Lei 8.072/90), mas,
notadamente, por se verificar que, in casu, face à evidência de não se tratar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1511181-55.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo - Voto no 12021 13/14
de ínfimo e eventual traficante, tal medida não seria socialmente
recomendável.
Anote-se, a propósito, que, não obstante a edição,
pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, que suspendeu a execução
da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4o
do artigo 33, da Lei no 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus no
97.256/RS, tal substituição não se afigura possível no caso dos autos em
que, além da quantidade de pena ser incompatível com o benefício, a
variedade e a quantidade dos entorpecentes aprendidos, somadas à quantia
em dinheiro, à máquina seladora, à máquina guilhotina-facão, à balança de
precisão, à diversas embalagens comumente utilizadas para embalar
drogas, como já mencionado, demonstram a altíssima reprovabilidade da
conduta do acusado.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo 44
do Código Penal, face à quantidade de pena, à maior reprovabilidade da
conduta e à negativa conduta social, impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Pelas mesmas razões, não há que se cogitar da
fixação de outro regime, que não o inicial fechado, estabelecido na
sentença.
Consigne-se, portanto, que o regime inicial
fechado não está sendo fixado somente em razão da quantidade de pena,
tampouco da gravidade abstrata do delito, mas das circunstâncias concretas
em que praticado o crime em questão, reveladoras da necessidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1511181-55.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo - Voto no 12021 14/14
imposição de regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
interposto pelo réu Anderson Cesar Lopes de Lima, para absolvê-lo do
crime do artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, para reconhecer que o
delito do artigo 34, “caput”, da Lei no 11.343/06, ficou absorvido pelo
crime do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, e para reduzir as penas,
ficando o réu condenado por incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, às penas de 08 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 833
dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator